Tribunal: TJBA
Processo: 8056667-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056667-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E I DA BAHIA LTDA Advogado(s): DONATO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória nº 8067118-62.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a parte autora possui capacidade econômica para arcar com as custas do processo. A agravante alegou hipossuficiência financeira e apresentou documentos contábeis e bancários visando comprovar sua incapacidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se aplicando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista para pessoas naturais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. A análise dos documentos apresentados pela agravante (DEFIS, extratos bancários, relatórios de empréstimos e financiamentos) demonstra a existência de receitas significativas e movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, incluindo receita bruta anual de aproximadamente R$ 900.000,00 e rendimentos aos sócios superiores a R$ 80.000,00. A existência de dívidas ou obrigações financeiras por parte da empresa não configura, por si só, incapacidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante do volume de receitas auferidas. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos harmoniza-se com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e visa coibir o uso indevido da gratuidade da justiça, preservando a arrecadação das custas para estruturação do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056667-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E I DA BAHIA LTDA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .